Tribunal: TJMT
Processo: 1066282-46.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066282-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEUNAM BRASIL OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 102.309.581-50 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), INFINITE PAY SOLUCOES E PROCESSAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.132.050/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL APÓS TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RETENÇÃO DE VALORES POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIBERAÇÃO DO SALDO RETIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO MATERIAL PELO MESMO VALOR. DUPLICIDADE REPARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MANUTENÇÃO OU REATIVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito que justificasse o bloqueio de conta digital, determinar o desbloqueio da conta e a liberação do saldo de R$ 1.004,06, condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no mesmo valor do saldo retido e fixar indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00. O autor alegou que, após receber transferência via Pix, sua conta foi bloqueada por procedimento interno de monitoramento de fraude, permanecendo os valores retidos por prazo de até 120 dias. A instituição financeira sustentou a legalidade da medida com base em mecanismos de segurança e prevenção a fraudes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a retenção do saldo existente em conta digital, sob alegação de monitoramento de fraude, foi devidamente justificada; (ii) estabelecer se é possível a condenação simultânea à liberação do saldo bloqueado e ao pagamento de indenização material correspondente ao mesmo valor; e (iii) determinar se o Poder Judiciário pode impor à instituição financeira a manutenção ou reativação da conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Instituições financeiras podem adotar mecanismos preventivos de bloqueio de operações suspeitas para prevenção de fraudes, porém a retenção prolongada de valores do consumidor exige demonstração concreta da irregularidade da operação que motivou a medida.

4.

A mera indicação de alertas sistêmicos ou registros internos genéricos de suspeita não comprova a existência de fraude ou irregularidade específica, caracterizando falha na prestação do serviço quando impede a livre movimentação de valores pertencentes ao consumidor.

5.

A determinação de liberação do saldo bloqueado possui natureza restitutória, destinada a restabelecer a disponibilidade de valores que já pertencem ao titular da conta.

6.

A condenação simultânea ao desbloqueio do saldo e ao pagamento de indenização material correspondente à mesma quantia configura duplicidade reparatória, vedada pelo princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil.

7.

A autonomia privada e a liberdade de iniciativa asseguram às instituições financeiras a faculdade de manter ou encerrar relações contratuais, não cabendo ao Poder Judiciário impor a reativação ou manutenção compulsória de conta bancária.

8.

A retenção indevida de valores pertencentes ao consumidor por período prolongado, sem justificativa concreta, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A retenção de valores em conta bancária com fundamento em monitoramento antifraude exige demonstração concreta da irregularidade da operação, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço.

2.

A determinação de liberação do saldo bloqueado impede a condenação cumulativa ao pagamento de indenização material correspondente ao mesmo valor, por configurar duplicidade reparatória.

3.

O Poder Judiciário não pode impor à instituição financeira a manutenção ou reativação de conta bancária, em respeito à liberdade contratual e à autonomia privada.

4.

A retenção indevida de valores do consumidor por período prolongado, sem justificativa adequada, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066282-46.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Cloudwalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda

Recorrido(s):

Leunam Brasil Oliveira Sampaio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que, após parcial acolhimento dos embargos declaratórios, passou a ter a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a inexistência de débito ou irregularidade que justifique o bloqueio da conta do autor;

b)
DETERMINAR
que as rés, solidariamente, procedam ao imediato desbloqueio da conta bancária de titularidade do autor e à liberação integral do saldo nela existente, no valor de R$ 1.004,06 (mil e quatro reais e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária;

c)
CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.004,06 (mil e quatro reais e seis centavos) a título de danos materiais (restituição do saldo), sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (bloqueio - 02/09/2025) e juros moratórios. Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024;

d)
Condenar
o polo passivo na reparação por dano moral na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixo juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Consta da petição inicial que o autor é titular de conta digital mantida pelas requeridas e que a utilizava para recebimento e movimentação de valores. Narra que, em 02/09/2025, recebeu transferência via Pix no valor de R$ 1.100,00, ocasião após a qual sua conta foi bloqueada, impedindo a movimentação do saldo e a realização de pagamentos. Sustenta que tentou resolver administrativamente a situação, sendo informado de que os valores permaneceriam retidos para análise por prazo de até 120 dias, o que reputa abusivo. Diante disso, requereu o desbloqueio da conta, a liberação dos valores retidos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação sustentando, em síntese, que o bloqueio da conta decorreu de mecanismos internos de monitoramento voltados à prevenção de fraudes, afirmando que o CPF do autor possuía registros de suspeitas de irregularidades no sistema de monitoramento financeiro. Alegou que a medida adotada encontra respaldo nas cláusulas contratuais aceitas pelo usuário e nas normas de segurança do sistema de pagamentos, constituindo exercício regular de direito. Sustentou, ainda, a inexistência de dano indenizável e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia recursal envolve três pontos principais, quais sejam, a legalidade da retenção dos valores depositados na conta do autor, a possibilidade de condenação simultânea ao desbloqueio da conta e ao pagamento de indenização material correspondente ao saldo retido e a possibilidade de imposição judicial de reativação da relação contratual entre as partes.

Os documentos juntados aos autos demonstram que, em 02/09/2025, foi registrada transferência via Pix em favor do autor no valor de R$ 1.100,00, sendo que, logo após a operação, a conta foi submetida a bloqueio sistêmico por procedimento interno de monitoramento.

Os registros internos indicam a aplicação das rotinas identificadas como “block bank_account” e “block customer”, com indicação de bloqueio de saque sob a justificativa de monitoramento de segurança.

As telas sistêmicas e extratos apresentados indicam que o saldo efetivamente indisponibilizado na conta correspondia a R$ 1.004,06, valor posteriormente reconhecido nos autos em sede de embargos de declaração.

Também se verifica que o autor buscou solução administrativa em 09/09/2025, ocasião em que foi informado, por meio de comunicação eletrônica, de que os valores permaneceriam em análise por até 120 dias, em razão de medidas internas de segurança.

É certo que instituições financeiras e instituições de pagamento podem adotar mecanismos de monitoramento e bloqueio preventivo de operações quando detectadas movimentações consideradas atípicas ou suspeitas, especialmente no contexto de políticas de prevenção a fraudes e de observância das diretrizes de segurança do sistema financeiro.

Todavia, a retenção prolongada de valores pertencentes ao consumidor exige demonstração concreta da irregularidade da operação que deu causa à medida, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.

No caso concreto, a recorrente se limitou a apresentar registros internos e referências genéricas a alertas sistêmicos de fraude, sem demonstrar de forma objetiva a existência de irregularidade na transferência específica realizada em 02/09/2025, tampouco a adoção de procedimento formal que justificasse a manutenção da indisponibilidade do saldo por período prolongado.

Nesse contexto, a retenção do numerário sem comprovação concreta da ilicitude da operação caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, legitimando a restituição da disponibilidade do saldo ao titular da conta.

Todavia, assiste razão parcial à recorrente quanto à existência de duplicidade reparatória na sentença.

Isso porque o juízo de origem determinou simultaneamente a liberação do saldo bloqueado e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais no mesmo valor correspondente ao saldo retido.

A obrigação de liberar o saldo bloqueado possui natureza restitutória, destinando-se a restabelecer a disponibilidade de valores pertencentes ao próprio consumidor. Assim, uma vez determinada a liberação do numerário retido, não subsiste dano material autônomo correspondente à mesma quantia.

A condenação cumulativa ao desbloqueio do saldo e ao pagamento de indenização material equivalente implica duplicidade de reparação pelo mesmo fato, o que contraria o princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização deve corresponder à extensão do dano efetivamente demonstrado,
in verbis:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

No caso dos autos, não há prova de prejuízo patrimonial diverso decorrente do bloqueio da conta, como pagamento de multas, encargos financeiros ou despesas adicionais.

Desse modo, a restituição da disponibilidade do saldo já recompõe integralmente o patrimônio do autor no aspecto material.

Outro ponto que merece reforma diz respeito à determinação de desbloqueio ou reativação da conta.

O poder de contratar, e por consequência o de não contratar, integra o núcleo da autonomia privada e da livre iniciativa, princípios basilares da ordem econômica (art. 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal).

Assim, o controle jurisdicional sobre o exercício dessa liberdade deve restringir-se à verificação da legalidade e da observância dos deveres de boa-fé e transparência, não alcançando a imposição de vínculo contratual forçado.

A reativação compulsória da conta importaria ingerência indevida na gestão empresarial do réu, obrigando-o a manter relação comercial contra sua vontade, o que extrapola o âmbito da tutela jurisdicional possível. A reparação cabível, diante da conduta abusiva, é de natureza indenizatória, não obrigacional.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada.
2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.º 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais. 3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10010589220248110003, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O encerramento unilateral da conta corrente, sem comprovação de notificação prévia adequada, viola os requisitos previstos no art . 12 da Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, configurando falha na prestação de serviço. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo responder pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços.
O banco não pode ser compelido a reativar a conta bancária encerrada, em respeito à liberdade de contratação e à ausência de interesse na manutenção da relação contratual. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10167492120258110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2025)

Dessa forma, ainda que se reconheça a irregularidade da retenção prolongada dos valores pertencentes ao autor, não se mostra adequada a determinação judicial de reativação ou manutenção da conta, devendo a tutela jurisdicional restringir-se à liberação do saldo retido e à reparação pelos danos eventualmente causados.

No tocante ao dano moral, a retenção indevida de valores pertencentes ao consumidor, impedindo a utilização do numerário por período prolongado sem justificativa concreta, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, legitimando a compensação moral fixada na sentença.

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença não merece reparos, pois adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como excluo a determinação de desbloqueio ou reativação da conta. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos, isto é, a liberação do saldo retido de R$ 1.004,06 e indenização pelos danos morais, no valor de R$ 2.000,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026